Tribunal: TJES
Processo: 5000934-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000934-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: NUTRICLIN NUTRICAO CLINICA LTDA - ME
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000934-73.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: NUTRICLIN NUTRICAO CLINICA LTDA - ME

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA

em face da r. decisão (evento n. 474578) proferida pelo douto Magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal de Colatina, que, nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada por ele em desfavor da
NUTRICLIN NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. – ME
, indeferiu o pedido de “
realização de novas buscas no sistema BacenJud para que seja promovido o bloqueio do valor atualizado do débito, bem como o percentual referente aos honorários
” (evento n. 474576).

Em suas razões recursais acostadas ao evento 474577, o agravante aduz, em síntese, que
1)
“
embora nominado pelo juízo a quo como despacho, o ato judicial lançado às fls. 70, contra o qual a parte agravante manifesta irresignação, possui conteúdo decisório, nos termos do art. 203, § 2º, do CPC
” (fl. 04 do evento 474577);
2)
“
os argumentos lançados pelo Município de Colatina nos autos da execução fiscal, aos quais nos reportamos e reiteramos, não foram minimamente analisados e, se o fossem, por certo, levariam a conclusão diversa da adotada pelo juízo a quo, já que se encontram alinhados com a legislação em vigor e com a jurisprudência do c. STJ e do e. TJES. Portanto, deve ser decretada a nulidade da decisão recorrida, com fulcro no art. 93, inciso IX, da Constituição e no art. 11 do Código de Processo Civil
" (fl. 06 do evento 474577);
3)
“
se a penhora insuficiente pode, a qualquer tempo, ser reforçada, com maior razão deve ser autorizada uma nova tentativa de penhora quando as anteriores tentativas restarem infrutíferas, mormente considerando o princípio segundo o qual a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC)
” (fl. 09 do evento 474577);
4)
“
considerando que a última tentativa de constrição de ativos financeiros da parte executada se deu há mais de três anos, em maio de 2016, deve ser reformada a decisão vergastada, a fim de que seja determinada a realização de diligência, por meio do sistema BacenJud, nos termos do art. 854 do CPC
” (fl. 09 do evento 474577).

Com base nesses argumentos, requer “
o integral provimento do recurso, para reformar, in totum, a decisão atacada, determinando-se a realização de nova tentativa de penhora online via BacenJud
” (fl. 10).

Deixei de atribuir efeito ativo ao recurso (id 476478).

Devidamente intimada, a parte agravada não se manifestou (ids 700604 e 1038244).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHAR O RELATOR.
Acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA

em face da r. decisão (evento n. 474578) proferida pelo douto Magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal de Colatina, que, nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada por ele em desfavor da
NUTRICLIN NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. – ME
, indeferiu o pedido de “
realização de novas buscas no sistema BacenJud para que seja promovido o bloqueio do valor atualizado do débito, bem como o percentual referente aos honorários
” (evento n. 474576).

Em suas razões recursais acostadas ao evento 474577, o agravante aduz, em síntese, que
1)
“
embora nominado pelo juízo a quo como despacho, o ato judicial lançado às fls. 70, contra o qual a parte agravante manifesta irresignação, possui conteúdo decisório, nos termos do art. 203, § 2º, do CPC
” (fl. 04 do evento 474577);
2)
“
os argumentos lançados pelo Município de Colatina nos autos da execução fiscal, aos quais nos reportamos e reiteramos, não foram minimamente analisados e, se o fossem, por certo, levariam a conclusão diversa da adotada pelo juízo a quo, já que se encontram alinhados com a legislação em vigor e com a jurisprudência do c. STJ e do e. TJES. Portanto, deve ser decretada a nulidade da decisão recorrida, com fulcro no art. 93, inciso IX, da Constituição e no art. 11 do Código de Processo Civil
" (fl. 06 do evento 474577);
3)
“
se a penhora insuficiente pode, a qualquer tempo, ser reforçada, com maior razão deve ser autorizada uma nova tentativa de penhora quando as anteriores tentativas restarem infrutíferas, mormente considerando o princípio segundo o qual a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC)
” (fl. 09 do evento 474577);
4)
“
considerando que a última tentativa de constrição de ativos financeiros da parte executada se deu há mais de três anos, em maio de 2016, deve ser reformada a decisão vergastada, a fim de que seja determinada a realização de diligência, por meio do sistema BacenJud, nos termos do art. 854 do CPC
” (fl. 09 do evento 474577).

Com base nesses argumentos, requer “
o integral provimento do recurso, para reformar, in totum, a decisão atacada, determinando-se a realização de nova tentativa de penhora online via BacenJud
” (fl. 10).

Consoante consignado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito ativo, o agravante
MUNICÍPIO DE COLATINA
ajuizou
ação de execução fiscal
em face da agravada
NUTRICLIN NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. – ME
cobrando débito pendente no valor de R$3.951,67 (três mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos).

Devidamente citada na pessoa do seu representante legal, a Oficiala de Justiça responsável pelo ato certificou que “
decorrido o prazo legal deixei de penhorar por não localizar bens de propriedade da pessoa jurídica de direito privado ora executada. Tendo o representante legal da empresa informado que não tem instalações físicas, não havendo bens móveis a serem descritos ou penhorados no local
” (fl. 31 do evento 474580).

Determinada penhora online via BacenJud, o Juízo
a quo
encontrou apenas uma parte da quantia buscada, no valor de R$1.783,98 (mil setecentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), conforme resultado disponibilizado às fls. 04/9 do evento 474581.

Em audiência de conciliação, o exequente/agravante “
requereu a suspensão do processo pelo prazo constante no termo de acordo que neste ato apresenta, o que foi deferido pelo MM. Juiz determinando a juntada do termo aos autos e a suspensão pelo prazo acordado, apresentando termo de acordo, ficando o Município intimado a comunicar imediatamente o adimplemento ou qualquer inadimplemento que ocorra durante a suspensão
” (fl. 15 do evento 474581).

Verifica-se do termo de confissão de dívida n. 000366/2016 subscrito pelas partes às fls. 17/8 do evento 474581, que a agravada anuiu com o parcelamento do débito pendente de pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas, restando acordado “
que havendo atraso superior a 30 (trinta) dias de 02 (duas) quotas seguidas ou 03 (três) parcelas alternadas, importará a exclusão do benefício a que se refere a Lei n. 6.119/2014
” (item sétimo).

A municipalidade colacionou “relatório de parcelamento da dívida ativa discriminado” indicando que o contribuinte quitou apenas 02 (duas) das 48 (quarenta e oito) mensalidades previstas (fl. 21 do evento 474581), razão pela qual requereu o abatimento dos valores já penhorados e o prosseguimento da execução fiscal com a intimação da executada para proceder com o pagamento da quantia remanescente (fl. 24 do evento 474581).

Instado a se manifestar, o
MUNICÍPIO DE COLATINA
sustentou que “
considerando que a última pesquisa no sistema BacenJud ocorreu há mais de 03 (três) anos o fato da executa sempre ter se encontrado com a situação cadastral ativa junto à Receita Federal faz presumir que sua situação econômica se encontra estável, o que justifica novas buscas no BacenJud
” (fl. 30 do evento 474581).

Este pleito foi negado pela decisão recorrida, sob o fundamento de que “
o BacenJud já foi tentado, não cabendo repetições
” (fl. 31 do evento 474581).

A meu sentir, não deve prosperar a alegação de ausência de fundamentação do referido provimento jurisdicional, porque o douto magistrado de primeiro grau indicou a motivação para o indeferimento do pedido autoral – não cabimento de repetição de penhora pelo BacenJud.

Neste sentido, não custa lembrar o posicionamento há muito sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
a decisão de primeiro grau, ainda que concisa, com apresentação de fundamentação clara e suficiente para a solução do litígio, não afronta o disposto nos arts. 165 e 458 do CPC
” (REsp 1454232/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 12/05/2015).

Ademais, filio-me ao “
entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.4.2017
” (AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019).

No caso em apreço, é bem verdade que a tentativa de localizar ativos financeiros da agravada para satisfazer a execução fiscal aconteceu no começo do ano de 2016, isto é, há mais de 04 (quatro) anos. Todavia, este lapso temporal, por si só, é insuficiente para assegurar novas investidas junto às contas da sociedade empresária pela via do BacenJud, notadamente em razão da ausência de comprovação da modificação do patrimônio da agravada.

O recorrente baseou o pedido de reforma da decisão apenas no tempo decorrido desde a primeira penhora, deixando de indicar os motivos concretos que indicariam a alteração da condição financeira da agravada – o fato dela permanecer em atividade não comprova a sensível melhora da sua capacidade econômica.

Em situação que considero análoga, esta também foi a conclusão do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA A BACENJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. NÃO APRESENTAÇÃO DE FATO NOVO A JUSTIFICAR OUTRA CONSULTA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR FORTUNA FINANCEIRA SOMENTE EM RAZÃO DO DECURSO DO PRAZO. PRECEDENTES. Não se pode presumir a modificação da condição financeira do executado somente por conta do decurso do tempo, sendo imprescindível a apresentação de fato novo que justifique a necessidade de realização de outra consulta pela via do BacenJud. (TJES; AI 0000533-36.2019.8.08.0020; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 15/10/2019; DJES 23/10/2019).

Por fim, destaco que o suposto pedido de “
inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes
” (fl. 06 do evento 474577) não foi realizado perante o Juízo de primeiro grau, conforme se observa da “petição que ensejou a decisão agravada” (CPC. art. 1.017, inciso I), o que impede a apreciação direta pelo Órgão
ad quem
, sob pena de indevida supressão de instância,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 A cognição propiciada pelo Agravo de Instrumento é restrita às matérias decididas pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2 Não se vislumbra o requisito da urgência necessária para a concessão da liminar em razão do tempo decorrido entre o fato que serve de fundamento para o pedido de repactuação do contrato e a impetração do Mandado de Segurança. 3 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 055199000161, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/09/2019, Data da Publicação no Diário: 09/10/2019).

Registro, com isso, não haver nenhum novo elemento nos autos que me permita modificar o posicionamento que adotei quando da análise do pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso, razão pela qual reitero a conclusão alcançada à época.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito, a ele
NEGO PROVIMENTO
para manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VERBAS VIA BACENJUD – CUMPRIMENTO PARCIAL – PEDIDO DE REITERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EXECUTADA – RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.
Determinada penhora online via BacenJud, o Juízo
a quo
encontrou apenas uma parte da quantia buscada.

2.
As partes celebraram acordo, oportunidade em que a agravada anuiu com o parcelamento do débito pendente de pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas. Contudo, o contribuinte quitou apenas 02 (duas) das 48 (quarenta e oito) mensalidades previstas, razão pela qual o exequente requereu o abatimento dos valores já penhorados e o prosseguimento da execução fiscal com a intimação da executada para proceder com o pagamento da quantia remanescente.

3.
Vale destacar o “
entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.4.2017
” (AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019).

4.
No caso em apreço, o recorrente baseou o pedido de reforma da decisão apenas no tempo decorrido desde a primeira penhora, deixando de indicar os motivos concretos que indicariam a alteração da condição financeira da agravada – o fato dela permanecer em atividade não comprova a sensível melhora da sua capacidade econômica. Precedente TJES.

5.
Recurso conhecido, mas desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.